Tribunal: TJMT
Processo: 0014530-06.2008.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014530-06.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADELINO LOPES - CPF: 270.171.331-53 (APELADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), ADELINO LOPES - CNPJ: 04.268.774/0001-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da prescrição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional deve ser contado do vencimento da obrigação tributária ou do exercício seguinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida de ICMS sem o adimplemento da obrigação principal (pagamento antecipado) pelo contribuinte, a contagem do prazo prescricional se inicial no vencimento da obrigação (Tema 383/STJ).

4. Não sendo comprovada a existência de Processo Administrativo Tributário ou notificação de lançamento de ofício, como fato impeditivo ao reconhecimento da prescrição, não se caracteriza evento apto a interromper o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para cobrança de ICMS, declarado e não pago, inicia-se no vencimento da obrigação tributária”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V, e art. 174; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 383.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que reconheceu a prescrição do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa n.º 20082997, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguindo a execução fiscal.

O crédito tributário decorre de operações e prestações escrituradas nos livros fiscais do contribuinte, com vencimentos entre abril de 2001 e janeiro de 2002. A sentença considerou prescritos os créditos, uma vez que a execução foi proposta apenas em 19/12/2008, com despacho citatório em 08/05/2009.

O apelante, Estado de Mato Grosso, alega que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, não havendo, portanto, prescrição. Defende, ainda, que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 04/10/2013, fato demonstrado na CDA que instrui a execução fiscal. Por fim, alega que entre a constituição definitiva e o ajuizamento da ação, não ocorreu o transcurso do prazo quinquenal. (Id. 173423365)

O apelado, em suas contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença, aduzindo que o prazo prescricional já havia transcorrido em relação a todos os créditos, uma vez que o despacho citatório ocorreu após o decurso do quinquênio prescricional. Defende, ainda, que a contagem do prazo deveria considerar a data do vencimento do crédito tributário, reforçando o entendimento de que os créditos em questão estão prescritos. (Id. 234083182)

Tratando-se de Recurso de Apelação em Execução Fiscal, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Súmula n. 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que reconheceu a prescrição do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa n.º 20082997, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguindo a execução fiscal.

O recurso é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo em razão da concessão da justiça gratuita a agravante.

Em síntese, o apelante sustenta que a decisão recorrida adotou um marco temporal equivocado para reconhecer a ocorrência da prescrição. Nesse sentido, o juízo singular considerou que o termo inicial do prazo prescricional é contado do vencimento da obrigação tributária e que os créditos estampados na CDA, com vencimento previsto para os exercícios de 2001 e 2008, estão prescritos, uma vez que a demanda foi proposta em 19/12/2008.

Pois bem. De acordo com a CDA n. 20082997, que instrui a inicial da execução fiscal (Id. 173423359, fls. 18/20), o débito exequendo decorre da cobrança de ICMS, imposto cuja modalidade de lançamento é por homologação.

Nessa modalidade, cabe ao contribuinte, ao constatar a ocorrência do fato gerador, apurar o montante devido, entregar a declaração de débito ao fisco e promover o recolhimento do tributo.

No caso concreto, a CDA n. 20082997 indica que os fatos geradores do tributo ocorreram nos meses de março, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2001, com vencimento das respectivas obrigações previsto para os meses subsequentes: abril, outubro, novembro e dezembro do mesmo ano, além de janeiro de 2002.

Segue, para fins de análise, o trecho do documento que apresenta os marcos temporais mencionados:

(documento legível no Id. 173423362)

A informação acima mencionada é relevante, pois indica que o contribuinte entregou a declaração de débito de ICMS ao fisco estadual no momento oportuno. Em razão disso, o vencimento das obrigações foi fixado para o trigésimo dia subsequente à ocorrência do fato gerador.

Segundo a jurisprudência do STJ, com tese firmada no julgamento do Tema 383 daquela Corte,
“nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional”

a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação.

Segue a transcrição integral do Tema 383 para análise:

O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.

Portanto, no caso em análise, a contagem do prazo prescricional teve início a partir do vencimento da obrigação tributária, conforme corretamente apontado na sentença recorrida, com o termo final ocorrendo, para todos os créditos vencidos no exercício de 2001, para o ano de 2006, enquanto o crédito vencido em 2002 teve o seu termo final em 2007.

Considerando o marco temporal inicial para a contagem do prazo prescricional e verificando-se que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 19/12/2008, constata-se que o direito de ação do apelante foi extinto pela ocorrência da prescrição.

Diante do exposto, Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025